Tribunal: TJBA
Processo: 8003023-49.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003023-49.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: VIVIANE DA SILVA MASCARENHAS BASTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA TESE DO STF (TEMA 1184). RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itaberaba contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada, com base no art. 485, III do CPC, pela ausência de movimentação processual por mais de um ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem a devida citação do executado e sem a localização de bens penhoráveis, está de acordo com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil ou a localização de bens penhoráveis. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas se não houver movimentação processual ou citação do executado, alinhando-se à tese do STF e ao princípio da eficiência administrativa. 5. No caso concreto, o valor da execução fiscal era de R$ 886,46 e, até o momento da sentença, não havia sido realizada a citação do executado, configurando a hipótese prevista pela jurisprudência do STF e pela Resolução CNJ. 6. O Município de Itaberaba não comprovou que tomou as providências exigidas pela jurisprudência do STF, como a tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa, antes do ajuizamento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de Apelação negado, mantendo-se a sentença, com alteração dos seus fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184 de Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 8003023-49.2023.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITABERABA o e como apelada VIVIANE DA SILVA MASCARENHAS BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239